Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. RESCISÃO CONTRATUAL – PROPOSTA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. RETOMADA DO CONTRATO. PRÁTICA ABUSIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à parte autora e recorrente a gratuidade de justiça. O autor trabalha como vigilante e apresentou declaração de hipossuficiência, indícios suficientes para comprovação de incapacidade financeira par arcar com os custos do processo.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que possuía contrato de prestação de serviços de TV a cabo, que o contrato foi encerrado em 2015, mas que, em 2017, passou a receber cobranças que considera indevidas. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que o autor firmou contrato de prestação e serviços de TV a cabo em 2014 (ID 23279397 - Pág. 3), mas não há informações de que este tenha sido encerrado em 2015.
5. Ao contrário, as telas do sistema da empresa ré indicam que a solicitação de cancelamento ocorreu em 16/11/2016, momento em que foi ofertada a suspensão temporária de três meses, a qual teria sido aceita pelo autor (ID 23279397 - Pág. 5).
6. Dessa forma, resta inconteste que o autor solicitou o cancelamento dos serviços de TV a cabo em 16/11/2016 e que utilizou os serviços até a referida data. Tanto é assim que as faturas foram devidamente quitadas até 08/01/2017, data em que o autor inferiu que o contrato estaria encerrado (ID 23279397 - Pág. 6).
7. Apesar de o réu alegar que o autor aceitou a suspensão temporária dos serviços, este não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a aceitação da proposta de suspensão, pois deixou de juntar termo escrito ou gravação da ligação telefônica em que teriam sido acertados os termos da suspensão do contrato e esclarecido que, finalizada a suspensão sem manifestação do consumidor, o contrato seria retomado.
8. Além disso, fere o princípio da boa-fé objetiva, no aspecto do dever anexo de lealdade, a suspensão de contrato de prestação de serviços quando a verdadeira intenção do consumidor era o seu cancelamento, sobretudo quando o contrato é retomado à revelia do consumidor.
9. Dessa forma, indevida qualquer cobrança referente a serviços prestados após a solicitação de cancelamento do contrato de TV por assinatura, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.
10. Inobstante o reconhecimento da cobrança indevida, incumbe ao autor a demonstração de que o fato trouxe-lhe constrangimento superior ao mero aborrecimento cotidiano, capaz de atingir sua dignidade.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Dessa forma, considerando que não houve prova de negativação e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
13. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada somente para que seja declarada a inexistência da dívida após a solicitação de cancelamento do contrato de prestação de serviços.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para declarar inexistente a dívida referente ao contrato de TV por assinatura, objeto dos presentes autos, quanto a serviços prestados após 16/11/2016.
15. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.